Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800535-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800535-60.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0002712-35.2015.814.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR IMPETRANTE: ADV. LOURENY DO CARMO SILVA- OAB/PA 26.835 PACIENTE: ROBSON ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II e IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ___ 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800535-60.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0002712-35.2015.814.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTE: ADV. LOURENY DO CARMO SILVA- OAB/PA 26.835

PACIENTE: ROBSON ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBRATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR impetrado pelo advogado Loureny do Carmo Silva em favor de
ROBSON ALVES DE SOUZA
, contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

O impetrante expõe que o paciente foi preso no dia 17.07.2021, pela suposta prática do crime de homicídio.

Alega que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que o coacto não representa risco à ordem pública, à instrução criminal, nem se furtará aplicação da lei penal, sobretudo, diante da presença de predicados subjetivos favoráveis.

Requereu liminarmente a concessão da ordem e/ou a substituição por medida cautelar diversa requerendo ao final a confirmação da tutela pleiteada, cessando assim o aventado constrangimento ilegal.

Liminar indeferida conforme decisão de Id. 7943279.

Cumpridas as diligências, as informações foram prestadas

pela autoridade coatora na data de 28/01/2022, por meio do ofício nº: 01/2022-GAB (ID nº 7977887).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 8025102).

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da ação mandamental.

O cerne principal do presente remédio constitucional está centrado no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que alega inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP que justificariam a medida segregacionista, além da ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou a referida medida e a manteve, a qual poderia ser substituída por cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo optou por decretar a custódia do demandante, motivando sua decisão em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do coacto, o que comprova a gravidade concreta do crime

, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) A materialidade do fato, no sentido acima, está corporificada de forma inconteste pelo laudo de necropsia médico-legal ID. 34654711 dos autos.

No que tange os indícios de autoria, as provas produzidas na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo, vez que as pessoas ouvidas em juízo apontaram a suposta participação do réu na prática delituosa, especialmente a testemunha Risa Coutinho Sena, que afirmou ter presenciado o réu praticar a agressão contra a vítima.

A tese apresentada pela defesa do acusado é de negativa de autoria. Neste ponto, interessante destacarmos ser vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, “c” da Constituição Federal. Disso, é de se ponderar que a análise sobre a tese de defesa, sem possuirmos provas mais contundentes que possam sustentar o alegado, feriria o mérito da causa, pois, como já referido, entendo que existem indícios suficientes para conservar a competência do Júri para dirimir a causa.

Resta certo que a situação acima relatada nos remete ao princípio do in dubio pro societate, preponderante na fase de encerramento da primeira etapa do procedimento do júri, ou seja, havendo dúvida fundada, deve o juiz pronunciar o réu, desde que conte com provas mínimas sobre a materialidade e autoria. (...)

No tocante a qualificadora sustentada pelo autor na denúncia, de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, não sendo absolutamente inadequada, tenho que deve ser mantida e submetida a apreciação do Júri Popular para formação de juízo de valor acerca de seu cometimento, ou não.

Ressalte-se que os relatos das testemunhas presenciais são unânimes em afirmar que a vítima foi surpreendia pela ação criminosa, haja vista ter sido supostamente abraçada pelo denunciado antes da ação, que teria ocorrido de inopino.

Por outro lado, não se sustenta a qualificadora do motivo fútil, uma vez que não há nos autos qualquer indício que indique porque o crime teria sido praticado.

Desta feita, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado ROBSON ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, pelo crime do qual foi vítima ELINALDO COUTINHO DE ABREU. (...)

Por fim,
observo que pende de análise nos autos pedido de revogação da prisão preventiva, o qual INDEFIRO neste momento,
ratificando o parecer ministerial contrário ao pleito, reforçando ainda a necessidade de manutenção da ordem de prisão do réu a atual fase processual, considerando ainda que o processo anteriormente ficou paralisado por força do fato do pronunciado esquivar-se da instrução criminal, o que faz este juízo entender maior a temeridade de que o fato se repita neste momento, quando se aproxima o momento do julgamento do fato.(...)”

A conduta do segregado se denota alto grau de reprovabilidade, vez que supostamente na noite de Natal teria ceifado a vida de ELINALDO COUTINHO DE ABREU, ocasião em que prevalecendo-se de sua amizade, após juntos ingerirem bebida alcoólica, veio a desferir disparos de arma causando a morte da vítima, fato que a princípio ocorreu por motivo fútil, sendo utilizado meio que dificultou e tornou impossível a defesa do ofendido.

Ademais, a autoridade coatora informou que o coacto teve sua prisão decretada em 30/06/2017, após não ter sido localizado para citação pessoal o que ocasionou a suspensão do processo, vindo a ser preso somente depois de 04 (quatro) anos, em 17/07/2021, oportunidade em que a instrução processual foi retomada.

Neste caso, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, o reflexo da conduta no seio da sociedade, havendo necessidade de garantir a ordem pública, devido o modus operandi, a manifesta ousadia do ofensor e periculosidade do agente, bem como para resguardar a conveniência da instrução criminal, sendo inviável neste momento processual a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, até porque o demandante desapareceu pelo período de 04 (quatro) anos, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do delito.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado.
Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) III- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada – homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15), o que demonstra a periculosidade do paciente. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a prisão preventiva, evidenciada na fuga do distrito da culpa, não se registra manifesto constrangimento ilegal. 2. No que diz respeito aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, sendo pacífico o entendimento de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da suposta coação. 3. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/2/2020, sendo a denúncia oferecida em 31/1/2020 e recebida em 13/2/2020. Apresentada resposta à acusação, foi designada audiência de instrução para o dia 19/1/2021, a qual foi convertida em diligências, e para o dia 17/3/2021, que foi remarcada para o dia 9/12/2021, diante da renúncia dos defensores. 4. Tratando-se de feito com dois acusados, que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, considerando-se a complexidade do procedimento do Júri e dos crimes imputados, que já encontra com audiência designada para data próxima, apesar da renúncia dos defensores, não se verifica desídia por parte do Estado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 682.857/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABERAS CORPUS. HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP. 2. A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”

Desta feita, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar no atual momento em que se encontra o processo.

Ante o exposto, conheço do remédio constitucional, entretanto
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Belém __ de __ de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 22/03/2022